Tribunal: TJSP
Processo: 2057934-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre bens alegadamente impenhoráveis, no cumprimento de sentença movido por Petrobrás Distribuidora S/A contra Serviços Automotivos Rodoanel Ltda. O agravante alega que a penhora em dinheiro é

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre bens alegadamente impenhoráveis, no cumprimento de sentença movido por Petrobrás Distribuidora S/A contra Serviços Automotivos Rodoanel Ltda. O agravante alega que a penhora em dinheiro é desnecessária devido à existência de garantias hipotecárias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a penhora em dinheiro deve ser desfeita em razão das garantias hipotecárias já constituídas.
III. Razões de Decidir
3. A penhora em dinheiro é considerada mais eficaz e prefere às demais modalidades de pagamento, conforme art. 835 do CPC, mesmo que a execução esteja garantida por hipoteca.
4. O valor da execução supera o valor dos imóveis dados em garantia, e não houve indicação de outros bens à penhora pelo executado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora em dinheiro prefere às demais modalidades de pagamento por ser mais eficaz. 2. A garantia hipotecária não é suficiente para cobrir o valor da execução.